Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-30.2018.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-30.2018.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS DOMINGOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR, JONAS DOMINGOS BORGES NETO

APELADO: MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RENATA SOARES GOMES, ALBERTO HABER, FABRICIO ROCHA DA SILVA, RICARDO DE ABREU BIANCHI

ACORDÃO

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELANTE QUE NÃO
LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCUPAÇÃO DO BEM PELA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida possessória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante demonstrou a posse anterior, o esbulho praticado pelo recorrido e a perda da posse, requisitos necessários para a reintegração de posse nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A análise dos autos revela que o apelante não conseguiu comprovar sua posse anterior sobre o imóvel nem o esbulho alegado.
4. O conjunto probatório demonstra a ocupação do bem pel
a
recorrid
a
, sem evidências de que o
s
apelante
s
tenha
m
exercido posse efetiva após
a aquisição do imóvel rural
.
5. Assim, ausentes os requisitos essenciais à configuração do esbulho possessório, conforme previsto no art. 561 do CPC, mantém-se a sentença de improcedência.

I
V. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova da posse anterior e do esbulho possessório impede a concessão da reintegração de posse, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560 e 561.

___________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.099.855/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000487-30.2018.8.05.0245,
oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figura como apelante
JONAS DOMINGOS BORGES
e outra
e, como apelad
a

MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.